Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-32.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Ana Claudia Rueda da Silva, para o fim de declarar a inexistência do débito de R$ 5.584,55 (cinco mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em razão da sucumbência reciproca.
Para tal desiderato, a apelante alega que o procedimento de vistoria realizado pela Concessionária é regulado pela ANEEL, e obedeceu aos requisitos previstos, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em sua conduta, tampouco em inexigibilidade da fatura emitida a título de recuperação de consumo.
Argumenta, ainda, que não realizou nenhum ato ilegal capaz de justificar a condenação em indenização por danos morais, posto que todos os procedimentos adotados foram compatíveis com o exercício regular do direito.
Por fim, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Extrai-se dos autos, que a autora propôs a presente ação, objetivando ver declarado inexistente o débito emitido em dezembro/2017, no valor de R$ 5.584,55 (cinco mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), relativo a recuperação de consumo de 9.421 Kwh, bem como para ver condenada a concessionária de energia elétrica em indenização por danos morais, o que fora julgado procedente pelo Magistrado Singular.
In casu, em que pese a Energisa/apelante embasar sua defesa no procedimento administrativo, que tem presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que não há indícios de que a autora tenha acompanhado sua realização e, portanto, houve violação ao princípio do devido processo legal.
Isso porque, conforme se verifica do Termo de Operação e Inspeção no 590697 (Id no 56533974) a consumidora estava ausente no momento de sua realização e sequer existe nos autos comprovação de que ela fora notificada que ocorreria o procedimento administrativo, para que pudesse acompanhar a sua aferição.
Não obstante a alegação da Energisa, o procedimento por ela adotado para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.
Vejamos, in verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
[...]
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. [...]”
Portanto, a empresa não pode responsabilizar a consumidora por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.” (N.U 1012869-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)
Assim, cabia a apelante/requerida, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a inexistência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, o que não o fez.
Diante dos fatos, resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa, em cobrar pela recuperação do consumo e, portanto, deve ser mantida a sentença, nesse ponto.
Por outro lado, merece reparos a sentença, no tocante aos danos morais, uma vez que sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.
Para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido frustração, desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento e, claro, que advém de um ato irregular ou ilegal.
Na hipótese dos autos, restou devidamente demonstrado que o corte no fornecimento da energia elétrica ocorreu em virtude do inadimplemento da conta de fatura regular, com vencimento no dia 08/01/2018 e que foi paga apenas no dia 27/01/2018 (Id no 56526534).
Portanto, no caso em tela, o corte do fornecimento de energia elétrica é oriundo do exercício regular do direito da concessionária de serviço público, sendo assim, não gera a consumidora o direito à reparação cível.
Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A TELEFÔNICA SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
(N.U 1007534-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora.
Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.
Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo. (N.U 1006757-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)
Assim, conclui-se que o Termo de Operação e Inspeção – TOI no 590697, foi lavrado sem a observância das exigências legais previstas na Resolução no 414/2010 da ANEEL, e, por isso, imperioso o reconhecimento da inexigibilidade do débito questionado, não havendo, no entanto, demonstração de conduta capaz de ofender a honra e moral da autora, faz-se necessário afastar a condenação de reparação cível.
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator